Tribunal: TJSP
Processo: 2270731-42.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cancelamento de Hipoteca
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Ação de obrigação de fazer. Cumprimento de sentença. Insurgência. Pretensão de expedição de alvará para que lhe seja outorgada escritura de venda e compra de imóvel. Pedido já anteriormente, indeferido. Despacho irreparável que deve ser mantido nos termos em que proferido. Pretensão que destoa do julgado. Determinação judicial que não supre as exigências administrativas. Possibilidade de

Ementa:
Ação de obrigação de fazer. Cumprimento de sentença. Insurgência. Pretensão de expedição de alvará para que lhe seja outorgada escritura de venda e compra de imóvel. Pedido já anteriormente, indeferido. Despacho irreparável que deve ser mantido nos termos em que proferido. Pretensão que destoa do julgado. Determinação judicial que não supre as exigências administrativas. Possibilidade de requerimento de fixação de multa diária, no juízo de origem, no caso de inércia do agravado ou de abertura de procedimento de dúvida perante a Corregedoria Permanente do Cartório Extrajudicial. Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no: 2270731-42.2019.8.26.0000 São Paulo Voto no
38.514
NGM
Registro: 2020.0000680910
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2270731-42.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante RODRIGO
COSTA MORES SARMENTO, é agravado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Indeferida a sustentação oral, negaram
provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALCIDES LEOPOLDO (Presidente) e MARCIA DALLA DÉA BARONE.
São Paulo, 20 de agosto de 2020
FÁBIO QUADROS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2270731-42.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 38514 – NGM 2/5
Voto no 38.514
Agravo de Instrumento no 2270731-42.2019.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante: Rodrigo Costa de Morais Sarmento
Agravado: Banco do Brasil S.A.
Ação de obrigação de fazer. Cumprimento de sentença.
Insurgência. Pretensão de expedição de alvará para que lhe seja
outorgada escritura de venda e compra de imóvel. Pedido já
anteriormente, indeferido. Despacho irreparável que deve ser
mantido nos termos em que proferido. Pretensão que destoa do
julgado. Determinação judicial que não supre as exigências
administrativas. Possibilidade de requerimento de fixação de
multa diária, no juízo de origem, no caso de inércia do
agravado ou de abertura de procedimento de dúvida perante a
Corregedoria Permanente do Cartório Extrajudicial. Recurso
não provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por
RODRIGO COSTA MORAIS SARMENTO, nos autos da ação de
obrigação de fazer para outorga de escritura que move em face de BANCO
DO BRASIL S.A., contra a decisão que indeferiu o pedido do agravante de
expedição de alvará para que lhe seja outorgada escritura de venda e
compra de imóvel.
Insurge-se, aduzindo que a ação foi ajuizada já
cinco anos e um mês e foi julgada procedente, com sentença há muito

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2270731-42.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 38514 – NGM 3/5
transitada em julgado. Aponta que já foram concedidos inúmeros prazos
para que o Banco agravado outorgasse a escritura, mas que até agora não
há uma solução definitiva. Aduz que já vendeu o imóvel e encontra-se
ameaçado de ser processado judicialmente por não outorgar a escritura ao
comprador. Argumenta que entregou todos os documentos ao cartório, mas
que sempre falta algum documento por parte do Banco agravado que vem
protelando e não entrega todos os documentos necessários.
O pedido liminar foi indeferido (fls. 349/350).
Foi apresentada resposta (fls. 354/359).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Da leitura do aqui apresentado, bem como do
que consta processo principal e do incidente de cumprimento de sentença,
o que se verifica é que, na verdade, o pedido do agravante já havia sido
indeferido anteriormente às fls. 130/132, dos autos da execução, e o
posicionamento ali exposto pelo juízo de origem foi por ele mantido às fls.
165/168.
Percebe-se a dificuldade do agravante em ver
cumprida a determinação judicial para que lhe seja outorgada a escritura de
venda e compra do imóvel, sendo que tramita há anos o cumprimento de
sentença.
Contudo,
o
pedido
(de
supressão
de
manifestação da vontade) por ele novamente formulado e, novamente,
indeferido destoa do julgado, já que não foi esse o pleito da ação de
obrigação de fazer.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2270731-42.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 38514 – NGM 4/5
Impossível a convolação de obrigação de fazer
em adjudicação compulsória, até porque deveria ter havido a manifestação
do Cartório Extrajudicial sobre a possibilidade de registro, o que, claro,
não ocorreu.
Ademais, mesmo a sentença em procedimento
de adjudicação compulsória teria o efeito apenas de “suprir a manifestação
de vontade, mas não de suprimir exigências administrativas decorrentes de
lei”, principalmente no presente caso que visam atender o princípio da
continuidade dos registros.
As
dificuldades
que
vem
o
agravante
encontrando merecem ser resolvidas por outros meios que não a
substituição do pedido. Se é o agravado que se mantém inerte ou tumultua
o atendimento das exigências administrativas, deve haver o pedido, no
juízo de origem, de fixação de nova multa a fim de que venha a ser
cumprido o quanto determinado.
Se, de outro lado entende que estão sendo
exigidas providências de impossível cumprimento, como bem apontou a
Magistrada, poderá ser interposto procedimento de dúvida perante a
Corregedoria Permanente do Cartório Extrajudicial.
Assim, nada a reparar na decisão combatida.
Alerto que não é necessária a interposição de
embargos de declaração para fins de prequestionamento, na medida em
que toda a matéria questionada está automaticamente prequestionada.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2270731-42.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 38514 – NGM 5/5
FÁBIO QUADROS
Relator